Tribunal: TJBA
Processo: 8024094-94.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8024094-94.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MARIA CECILIA MATOS DOS SANTOS ROCHA Advogado(s): JOSE LEITE SARAIVA FILHO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Moacyr MONTENEGRO Souto ACORDÃO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. RECOLHIMENTO CUSTAS AO FINAL. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. CUSTAS SIMBÓLICAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que as provas dos autos colidem com a informação de insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais no momento da interposição da ação, prestada pela agravante, existentes vestígios de capacidade para o custeio processual pela pretendente, impõe-se o indeferimento de postergação do recolhimento das despesas processuais ao final do processo. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto na Petição nº 8024094-94.2019.8.05.0000, em que figura como agravante Maria Cecilia Matos dos Santos Rocha e como agravado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do relatório e voto do Relator.